Tribunal: STF
Processo: ARE 1396037
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “Agravo de Instrumento — Cumprimento de Sentença - Redirecionamento da execução — Devedor principal fundação estadual insolvente — Redirecionada a execução à fazenda estadual - Responsabilidade subsidiária - Esgotamento das vias jurisdicionais para promover o adimplemento da obrigação pelo devedor original — Cabível o redirecionamento — Precedentes do TJSP — Recurso ao qual se nega provimento”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e LIV, e 100, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A situação de insolvência da CBPM já tem sido verificada pelo judiciário paulista em diversas ações, nas quais os créditos judiciais não são adimplidos, impondo-se o redirecionamento da execução ao ente político que a instituiu, posto que é subsidiariamente responsável pelo adimplemento das obrigações contraídas pelos entes de sua administração indireta.



    Para se configurar o cabimento do redirecionamento, posto que a responsabilidade é apenas subsidiária, deve-se demonstrar que todas as medidas possíveis e razoáveis para forçar o adimplemento da obrigação pelo devedor original foram tomadas. No caso concreto, houve deferimento de prazo para pagamento, inclusive com suplementar prazo judicial a pedido da devedora, o qual foi superado in albis, levando à tentativa de bloqueio de ativos (fls. 39/40 do incidente de RPV), a qual restou infrutífera.



    Sendo assim, esgotados os meios de coerção ao pagamento pelo ente descentralizado, impõe-se, de fato, que o ente centralizado ao qual o devedor se vincular responda pelo adimplemento da obrigação judicialmente imposta. Portanto, não há nulidade ou error in judicando na decisão proferida pelo d. juízo a quo, devendo ser mantido o redirecionamento promovido”.



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente